Tribunal: CARF
Processo: 13227.901269/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.901269/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.468 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA RIO MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DCOMP. PROVA. ERRO.
A prova do erro em pedido de crédito (compensação, restituição,
ressarcimento) é do contribuinte.
ESCRITURAÇÃO. PROVA.
Os livros fiscais e contábeis regularmente escriturados e acompanhados de
documentos hábeis fazem prova em favor do contribuinte.
CRÉDITO.
INSUMOS.
PIS/COFINS.
ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O processo produtivo de uma empresa são as etapas anteriores que culminam
com o resultado, com o produto, o que engloba a atividade agrícola, se parte da
atividade econômica do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar as glosas relativas às aquisições de combustíveis e
lubrificantes e à depreciação de máquinas e equipamentos. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares, por entenderem que o livro de
entradas, desacompanhado das notas fiscais, não faria prova para fins de tomada de créditos
sobre depreciação.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.901269/2011-63
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901269/2011-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente Substituto).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS não
cumulativos relativos ao 1° trimestre de 2008.
1.2. A DRF de Ji-Paraná indeferiu parcialmente o pedido de crédito da
Recorrente pois:
1.2.1. O leite pasteurizado adquirido é tributado a alíquota zero e utilizado em
produto também tributado a alíquota zero (leite em pó), tornando impossível a
concessão do crédito nos termos do artigo 3° § 2° inciso II das Leis 10.833/03 e
10.637/02;
1.2.2. A Recorrente não apresentou a primeira via das notas fiscais de compras
de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado;
1.2.3. Combustíveis e lubrificantes utilizados no maquinário da Recorrente e para
geração de energia elétrica não são insumos, “pelo fato [de] não serem
consumidos em razão de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
narra, em síntese:
1.3.1. As notas fiscais indicam incorretamente Leite Pasteurizado, quando em
verdade houve a aquisição de leite resfriado, apenas;
1.3.1.1. O leite fluído à granel – adquirido por si como insumo do Leite em
Pó - não goza de alíquota zero em sua saída – como descrevem as notas
fiscais -, tornando possível o creditamento de insumos;
1.3.2. Houve o extravio da primeira via de parte das notas das aquisições de
máquinas e equipamentos, o que levou à emissão da segunda via;
1.3.2.1. De todo o modo, traz aos autos declaração dos fornecedores acerca
da veracidade da emissão das notas fiscais, contratos e fotos de todos os
equipamentos que a empresa adquiriu (descritos nas notas fiscais
extraviadas);
1.3.3. Os gastos com energia elétrica são passíveis de creditamento, logo, os
gastos com combustíveis para geração de energia elétrica também o são;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901269/2011-63

1.3.3.1. “As máquinas e equipamentos utilizados pela empresa, atuam
diretamente na matéria prima, reparando, reformando e roçando as
pastagens, assim como, reparando e reformando as represas de águas e as
estradas internas para a movimentação das respectivas máquinas”;
1.3.3.2. Ademais, o óleo diesel atua como diluente do herbicida Togar TB,
utilizado para controlar as pragas nas pastagens que tomam o lugar das
forrageiras que alimentam o gado;
1.3.4. “As notas fiscais glosadas relativas às peças adquiridas para manutenção,
foram utilizadas nas respectivas máquinas e equipamentos que agem diretamente
sobre a matéria prima”.
1.4. A DRJ Fortaleza julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade porquanto:
1.4.1. “A alegação de que o produto adquirido não é o leite pasteurizado, e sim
leite resfriado ou in natura, e de que tudo não se tratou de um erro formal na
emissão das notas fiscais não se sustenta ante as provas escassas, inconclusivas e
circunstanciais”;
1.4.2. “Tendo ocorrido o extravio do documento fiscal, é dever do contribuinte
publicar o fato em jornal de grande circulação local e no Diário Oficial do
Estado, além de notificá-lo à Junta Comercial e aos órgãos do Fisco Estadual e
Federal”;
1.4.2.1. “Entretanto, as cópias reprográficas das segundas vias das notas
fiscais 003.722 e 003.723 (WGM Sistemas), 614.716 (Tetra Pak Ltda) e
027.560 (Alpina Equipamentos), pelo fato de terem sido autenticadas em
cartórios antes mesmo da emissão do Despacho Decisório, podem ser
reconhecidas como substitutas aptas e suficientes das primeiras vias
correspondentes”;
1.4.3. “Somente podem ser considerados insumos os bens ou os serviços
intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é, quando aplicados ou
consumidos diretamente na etapa produtiva da empresa requerente do crédito”;
1.4.3.1. “Combustível é empregado no maquinário em etapa prévia ao
processo produtivo per se, nos geradores de energia elétrica (que não se
tratam de máquinas ou equipamentos utilizados diretamente na produção
dos bens destinados à venda) e nos veículos que reparam, reformam e
roçam as pastagens e reparam e reformam as represas de águas e as
estradas internas. Nesta situação, tais máquinas atuam sobre a matéria
prima da agropecuária (a atividade secundária), e não diretamente na
produção. O mesmo raciocínio é aplicado ao óleo diesel como diluente de
herbicida e as peças de reposição para essas máquinas e equipamentos”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Manifestação de Inconformidade com os seguintes esclarecimentos:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901269/2011-63

1.5.1. “As etapas submetidas ao leite, destinado a outro laticínio para sua efetiva
pasteurização e industrialização, são aquelas relatadas naquela solução de
consulta COSIT no 267 de 29/05/2017, as quais comprovam que o produto em
tela, não está sujeito a alíquota zero de Pis e Cofins”;
1.5.2. “As atividades industriais de laticínios da empresa iniciaram-se
basicamente a partir do 3o trimestre de 2007, portanto não existem máquinas e
equipamentos postos em processo produtivo antes de 2007”;
1.5.2.1. “Para todos os efeitos, os documentos não se encontravam
extraviados. Apenas estavam em poder do Banco financiador daquelas
máquinas. Entretanto, no momento da apresentação dos respectivos
documentos, o Banco da Amazônia S/A, não devolveu as referidas
primeiras vias das Notas Fiscais. Data em que estariam nulas qualquer
providência de comunicação de extravio, posto que, já se dera o início do
processo fiscalizatório. Dado a este histórico, a providência de divulgação
em jornais de grande circulação já estaria inválida conforme se requer
pelos julgadores”;
1.5.3. “A tentativa de demonstrar que os respectivos gastos não são consumidos
na produção, com todo o respeito, ficou vago e mais confuso, ao atestar que o
produto deve ser consumido no processo produtivo, mas ao mesmo tempo não
acatou os gastos realizados diretamente na Matéria Prima. Se o pasto é a matéria
prima para a engorda dos bovinos, porque os gastos com sua manutenção e
crescimento não são considerados?”

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A DRF de Ji Paraná glosou os créditos das aquisições de LEITE
PASTEURIZADO. Assim o fez tendo em vista que o leite pasteurizado adquirido é tributado a
alíquota zero e utilizado em produto também tributado a alíquota zero (leite em pó), tornando
impossível a concessão do crédito nos termos do artigo 3° § 2° inciso II das Leis 10.833/03 e
10.637/02.
2.1.1. A seu turno, a Recorrente alega equívoco na emissão da Nota fiscal, que ao
invés de indicar leite fluído à granel aponta leite pasteurizado. Como prova do alegado a
Recorrente aponta que a nota fiscal de aquisição do produto não indica suspensão ou alíquota
zero das contribuições – ao contrário do que faz com o IPI e o ICMS.
2.1.2. Como pacífico nesta Corte, a prova do erro em lançamento fiscal cabe ao
contribuinte (art. 147 § 1° do CTN). No caso, com a devida vênia, indicação de não pagamento
de outros tributos em nada auxilia a Recorrente, até mesmo porque tanto o leite pasteurizado
quanto o leite cru gozavam das mesmas benesses de ICMS e IPI, conforme TIPI e Anexo I do
RICMS-RO-98:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901269/2011-63

ISENÇÕES - CONCESSÕES POR TEMPO INDETERMINADO
1 - As seguintes operações e prestações (Conv.ICMS 158/94):
9 - A saída interna de LEITE fresco, pasteurizado ou não, esterilizado ou reidratado,
destinado a consumo final

2.2. Narra a fiscalização que a Recorrente não apresentou a PRIMEIRA VIA
DA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS utilizadas em seu processo produtivo, desta forma,
impossível a concessão de crédito de depreciação do ativo imobilizado. De outro lado, a
Recorrente narra que não houve extravio, as notas foram solicitadas por órgãos financeiros e de
controle que não a devolveram. Entretanto, traz aos autos uma série de documentos para
demonstrar a aquisição (e a época de) do ativo imobilizado.
2.2.1. Não obstante a nota fiscal demonstrar com maior certeza a aquisição de
máquinas e equipamentos, há possibilidade de tal prova ser feita por outros meios. A Recorrente
traz aos autos seu livro de registro de entradas que descreve a aquisição do maquinário que se
pleiteia crédito no ano de 2006 – período anterior a data do presente pedido (2008) –
acompanhado de fotos das máquinas e, originariamente, segunda via das notas fiscais,
documentos suficientes para demonstrar o quanto se alega, conforme art. 26 do Decreto
7.574/2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
2.2.2. De todo modo, a Recorrente traz aos autos com o Recurso Voluntário a
primeira via das Notas Fiscais que, segundo alega, estavam em posse de terceiros. Desta forma,
superado o obstáculo probatório inicial, de rigor a reversão da glosa.

2.3. Por fim, a fiscalização glosa o crédito de COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES vez que o “combustível é empregado no maquinário em etapa prévia ao
processo produtivo per se, nos geradores de energia elétrica (que não se tratam de máquinas ou
equipamentos utilizados diretamente na produção dos bens destinados à venda) e nos veículos
que reparam, reformam e roçam as pastagens e reparam e reformam as represas de águas e as
estradas internas. Nesta situação, tais máquinas atuam sobre a matéria prima da agropecuária
(a atividade secundária), e não diretamente na produção. O mesmo raciocínio é aplicado ao
óleo diesel como diluente de herbicida e as peças de reposição para essas máquinas e
equipamentos”.
2.3.1. Em contraponto, a Recorrente ressalta que o combustíveis e lubrificantes
são utilizados no maquinário agrícola, para geração de energia elétrica e como diluente de
herbicida, logo, em etapas de seu processo produtivo.
2.3.2. Processo produtivo não é (necessariamente) processo industrial. O processo
produtivo de uma empresa são as etapas anteriores que culminam com o resultado, com o
produto. Fosse limitado ao processo industrial, certamente não seria possível a concessão de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901269/2011-63

crédito na prestação de serviços. Inclusive, a fiscalização passou a admitir créditos de insumos
dos insumos, nos termos do item 3 do Parecer Normativo COSIT 5/2018.
2.3.3. Conforme constata a fiscalização os combustíveis são utilizados em
máquinas que reparam, reformam e roçam pastagens, máquinas, portanto, que são essenciais ao
processo produtivo de uma empresa que se dedica a atividade de criação de gado – tal qual a
Recorrente. O mesmo se diga do óleo diesel utilizado como diluente no herbicida TOGAR –
utilizado para controle de plantas infestantes em pastagens.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e dando-o parcial provimento para afastar as glosas relativas às aquisições de combustíveis e
lubrificantes e da depreciação de máquinas e equipamentos.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital